Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas por mais de 180 (cento e oitenta) dias, com alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
2. O paciente foi preso em flagrante em 5/9/2025, com conversão da prisão em preventiva em 7/9/2025. A instrução criminal está encerrada.
3. O impetrante alega que houve demora do Juízo Impetrado na realização e fiscalização de diligências probatórias requeridas pela Defesa, relativas a quebra de sigilo de dados telefônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da duração da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser analisado à luz do princípio da razoável duração do processo, conforme as circunstâncias do caso concreto.
6. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
"1. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoável duração do processo e das circunstâncias do caso concreto, sendo imprescindível a demonstração de desídia do juízo para caracterização de constrangimento ilegal. 2. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça)”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956187, 0744638-71.2024.8.07.0000, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal; STJ, Súmula no 52.